Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-08.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – DIALETICIDADE REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO À VENDA – FALHA DO SERVIÇO – BAIXA DA RESTRIÇÃO DEVIDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – DÉBITOS – IPVA E LICENCIAMENTO – DEVIDO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DISCUTIDA – FALHA DO SERVIÇO COMPROVADA – FALTA DE DILIGÊNCIA NO REGISTRO DO GRAVAME PELO BANCO E PELO DETRAN/MT – PROTESTO INDEVIDO INSERIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o recorrente impugna os pontos específicos da sentença.
2. Não se vislumbra o cerceamento de defesa, posto que a matéria versada no feito é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de outras provas.
3. O recorrente logrou êxito em comprovar a quitação da alienação fiduciária que possuía com o Banco Finasa S.A em 30/01/2008, logo a manutenção da restrição à venda, após 16 (dezesseis) anos da quitação da dívida, é ilícita e demonstra a falha na prestação do serviço da instituição, razão pela qual o banco deve ser condenado á realizar a baixa da restrição.
4. O Banco Pan S.A inseriu o gravame no veículo em nome de terceiro, contudo não trouxe ao feito provas de que registrou o contrato no DETRAN/MT, para possibilitar a transferência da propriedade do antigo dono para o novo, ônus que lhe competia. Assim, resta demonstrada a falha do serviço, devendo ser determinado ao banco que realize o devido registro no órgão de trânsito.
5. Demonstrada a falha na prestação dos serviços prestados pelo BANCO FINASA S.A (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A) e pelo BANCO PAN S.A, bem como considerando que o Estado de Mato Grosso, realizou o protesto da dívida indevidamente em nome do recorrente, apesar de informada a alienação fiduciária para Sebastiana Ferreira Flores no DETRAN/MT, cabível a condenação por danos morais.
6. Consigno que a responsabilidade de transferir o veículo é da adquirente, que não integra a lide, motivo pelo qual não será determinada a transferência de propriedade do veículo para Sebastiana Ferreira Flores.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000142-08.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEURI NOGUEIRA DE MORAIS - CPF: 460.899.421-20 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024